Tribunal: STJ
Processo: 1501844-54.2020.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091045 - SP(2023/0286910-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIZ DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TADEU NAKANO NOGUEIRA - SP445635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSÃO POR MÚLTIPLOS
FUNDAMENTOS:
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
, FALTA DE COTEJO ANALÍTICO NO DISSÍDIO,
SÚMULA 211/STJ)
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
E CONFORMIDADE
SÚMULA 7/STJ)
COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
. IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 83/STJ)
INESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por ausência de prequestionamento (
, falta de
Súmula 211/STJ)
cotejo analítico no dissídio, necessidade de reexame probatório (
e
Súmula 7/STJ)
conformidade com jurisprudência do STJ sobre atos infracionais (
.
Súmula 83/STJ)
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas, alegou que os
questionamentos são puramente jurídicos, existe nulidade absoluta da busca pessoal
e há jurisprudência divergente favorável à minorante.
II. Questão em discussão
3. Saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
4. A falta de impugnação específica aos fundamentos autônomos da
decisão monocrática atrai a
por ofensa ao princípio da dialeticidade
Súmula 182/STJ
recursal.
5. Para superar a
é necessário demonstrar que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
pode ser resolvida sem reexame probatório, indicando precisamente quais premissas
fáticas seriam imutáveis, o que não ocorreu.
6. O agravante pretende rediscutir credibilidade de depoimentos policiais,
compatibilidade de lesões e valoração de prova testemunhal, o que demanda
inevitável reexame fático-probatório. A alegação de nulidade da busca também
exige nova análise das provas.
7. Alegações genéricas de que se trata de "questão jurídica" ou
"revaloração de critérios" não afastam a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
8. Quanto ao dissídio, não houve demonstração concreta do cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
9. A decisão está alicerçada em jurisprudência consolidada do STJ sobre
atos infracionais e minorante do tráfico. Meros julgados divergentes não afastam a
Súmula 83/STJ.
10. O agravante não impugnou especificamente a ausência de
prequestionamento dos arts. 26 e 27 do CP (
.
Súmula 211/STJ)

IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d5009e93-b459-42b0-b3e4-dea38092ee5d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55180555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d5009e93-b459-42b0-b3e4-dea38092ee5d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091045 - SP(2023/0286910-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TAYLOR LUIZ DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TADEU NAKANO NOGUEIRA - SP445635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSÃO POR MÚLTIPLOS
FUNDAMENTOS:
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
, FALTA DE COTEJO ANALÍTICO NO DISSÍDIO,
SÚMULA 211/STJ)
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
E CONFORMIDADE
SÚMULA 7/STJ)
COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
. IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 83/STJ)
INESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por ausência de prequestionamento (
, falta de
Súmula 211/STJ)
cotejo analítico no dissídio, necessidade de reexame probatório (
e
Súmula 7/STJ)
conformidade com jurisprudência do STJ sobre atos infracionais (
.
Súmula 83/STJ)
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas, alegou que os
questionamentos são puramente jurídicos, existe nulidade absoluta da busca pessoal
e há jurisprudência divergente favorável à minorante.
II. Questão em discussão
3. Saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão monocrática impede o conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
4. A falta de impugnação específica aos fundamentos autônomos da
decisão monocrática atrai a
por ofensa ao princípio da dialeticidade
Súmula 182/STJ
recursal.
5. Para superar a
é necessário demonstrar que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
pode ser resolvida sem reexame probatório, indicando precisamente quais premissas
fáticas seriam imutáveis, o que não ocorreu.
6. O agravante pretende rediscutir credibilidade de depoimentos policiais,
compatibilidade de lesões e valoração de prova testemunhal, o que demanda
inevitável reexame fático-probatório. A alegação de nulidade da busca também
exige nova análise das provas.
7. Alegações genéricas de que se trata de "questão jurídica" ou
"revaloração de critérios" não afastam a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
8. Quanto ao dissídio, não houve demonstração concreta do cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
9. A decisão está alicerçada em jurisprudência consolidada do STJ sobre
atos infracionais e minorante do tráfico. Meros julgados divergentes não afastam a
Súmula 83/STJ.
10. O agravante não impugnou especificamente a ausência de
prequestionamento dos arts. 26 e 27 do CP (
.
Súmula 211/STJ)

IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

Trata-se de agravo interno interposto por Taylor Luiz de Jesus Santos contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial pelo óbice da
(ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento dos artigos 26 e 27 do CP), ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio
jurisprudencial,
(pleito de absolvição) e
(não aplicação da
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
minorante do tráfico privilegiado).
Nas razões do agravo interno, o agravante – condenado como incurso no art. 33,
caput, da
– afirma que foram impugnados especificamente os fundamentos da
Lei no 11.343/06
decisão agravada, trazendo à colação o respectivo trecho das razões do agravo (fls. 477-489):
"Cumpre salientar que o Recurso Especial interposto não tem a finalidade de
discutir o teor das provas juntadas aos autos, ante a vedação expressa na Súmula 7
dessa Corte Especial, mas tão somente a validade da conclusão a que chegou o
Tribunal a quo, aos artigos 155, 156 e 386, VII do CPP.
Notem que os questionamentos são puramente jurídicos, visto que a conclusão
jurídica adotada está calcada em fundamentos juridicamente inidôneos, nos termos
da jurisprudência deste Tribunal Superior.
O que buscamos no recurso é mostrar que os elementos delineados no Acórdão
não são suficientes para chegar a conclusão jurídica de que o Agravante, de fato,
cometeu o crime pelo qual restou condenado, haja vista que decorrem de elementos
de nulidade absoluta colhidos na fase investigativa, o que é vedado à luz do art. 155
do CPP e à luz da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, não demanda sequer dilação probatória ou reexame fático.
Em outros termos, não se cuida de simples reexame de prova, mas de revaloração
dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal a quo.
Venia concessa, não se procura obter deste Colendo Superior de Justiça a
reavaliação de dados probatórios, impossível na sede especial, a teor da Súmula
número 7, até porque não se está questionando os fatos, mas apenas a conclusão do
Agravado.
A conclusão, portanto, é única: todos os argumentos apresentados são inidôneos,
sendo imperiosa a reforma da decisão para que o Recurso Especial da defesa seja
admitido, processado e julgado por esta Colenda Corte."
Ademais, sustenta que existe nulidade absoluta da busca pessoal realizada com base
em mera "atitude suspeita", sem fundadas razões, invocando jurisprudência do STJ sobre a
ilegalidade de buscas motivadas por mera atitude suspeita.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, alega que "fundamentou, de forma analítica e
pormenorizada, todos os argumentos trazidos no Recurso Especial e nas matérias
prequestionadas", não havendo mera transcrição de ementas.
No tocante à
afirma que não há entendimento consolidado no
Súmula 83/STJ,
sentido de afastar a minorante do § 4o do
da
em razão de atos infracionais,
art. 33
Lei 11.343/06
apresentando os seguintes julgados:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-
BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM
ATOS INFRACIONAIS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NEGATIVA ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS
INFRACIONAIS. [...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais
não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-
base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de
crimes ou má conduta social. 2. A existência de ações penais em curso e de atos
infracionais anteriores não constitui em princípio fundamento válido para justificar a
negativa da minorante do tráfico privilegiado. [...]"
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS
INFRACIONAIS
E
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. [...] 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que atos infracionais não
configuram reincidência ou maus antecedentes e não podem, por si só, justificar a
negativa da minorante do tráfico privilegiado, salvo se houver gravidade específica
dos atos e proximidade temporal com o crime apurado. [...]" (STJ - HC: 855169 SP,
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5, DJe 22/10/2024)
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta (fls. 501-
503), sustentando que o acusado pretende discutir unicamente questões relativas à
admissibilidade do recurso especial, matérias já objeto de manifestação nas contrarrazões; que os
argumentos do agravo interno não têm aptidão para infirmar os fundamentos da decisão atacada;
e reiterando a manifestação anterior, pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelos óbices da
(ausência de prequestionamento dos artigos 26 e 27 do CP), ausência de cotejo
Súmula 211/STJ
analítico quanto ao dissídio jurisprudencial,
(pleito de absolvição) e
Súmula 7/STJ
(não aplicação da minorante do tráfico privilegiado).
Súmula 83/STJ
A decisão monocrática manteve o não conhecimento do recurso especial pelos
mesmos fundamentos, concluindo que: (i) os artigos 26 e 27 do CP não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, atraindo a
(ii) houve mera transcrição de
Súmula 211/STJ;
ementas sem cotejo analítico no dissídio jurisprudencial; (iii) o pleito de absolvição demanda
reexame fático-probatório, incidindo a
e (iv) a não aplicação da minorante do
Súmula 7/STJ;
tráfico privilegiado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a
Súmula 83/STJ.
Interposto agravo interno, o recurso merece não ser provido por ausência de
impugnação específica e eficaz aos fundamentos da decisão monocrática, atraindo, assim, a
aplicação analógica da Súmula 182 desta Corte.
Nos termos do
§ 1o, do
e dos arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 1.021,
CPC/15
RISTJ, incumbe ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da
controvérsia.
No caso, como já assinalado, o recurso especial foi inadmitido por múltiplos
fundamentos autônomos e suficientes: ausência de prequestionamento (
,
Súmula 211/STJ)
ausência de cotejo analítico no dissídio, reexame fático-probatório (
e
Súmula 7/STJ)
conformidade com jurisprudência consolidada (
.
Súmula 83/STJ)
De fato, nas razões do agravo interno, embora o agravante tenha tentado impugnar a
aplicação desses óbices, o fez apenas genericamente, ao afirmar a desnecessidade de reexame de
provas, invocar a existência de nulidade absoluta e colacionar precedentes que reputou
aplicáveis ao caso.
agravante limita-se a afirmar que "os
Quanto ao óbice da
o
Súmula 7/STJ,
questionamentos são puramente jurídicos" e que não se trata "de simples reexame de prova, mas
de revaloração dos critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal a quo" (e-STJ fl. 479).
Entretanto, conforme consignado na decisão monocrática, o recorrente sustenta que a
condenação foi baseada em depoimentos policiais contraditórios e insuficientes, que as lesões
constatadas no laudo pericial são incompatíveis com a versão dos policiais e que a testemunha
de defesa foi indevidamente desconsiderada. Tais alegações pressupõem, inequivocamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

A alegação de nulidade absoluta da busca pessoal por "atitude suspeita" também não
afasta o óbice da
pois o acórdão recorrido assentou expressamente que os
Súmula 7/STJ,
policiais, em patrulhamento, tiveram a atenção despertada pelo réu, que mudou bruscamente de
comportamento ao avistar a viatura policial, acabando por perder o controle da motocicleta e
bater numa pilastra. A questão de saber se essas circunstâncias configuram ou não "fundadas
razões" para a busca pessoal demanda nova apreciação das provas colhidas nos autos,
especialmente dos depoimentos prestados em juízo.
Assim, correta a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.
agravante alega que "fundamentou, de forma
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o
analítica e pormenorizada, todos os argumentos" (e-STJ fl. 482), sem, contudo, demonstrar
concretamente onde teria realizado o devido cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
A decisão monocrática consignou expressamente que "a petição de recurso especial
simplesmente transcreveu ementas, sem proceder ao necessário cotejo analítico" (e-STJ fl. 466).
O agravante não rebate especificamente esse fundamento, limitando-se a afirmar genericamente
que teria cumprido a exigência legal.
mbora o agravante apresente julgados em sentido
Quanto à
e
Súmula 83/STJ,
contrário à não aplicação da minorante do tráfico privilegiado (e-STJ fls. 483-485), a decisão
monocrática está alicerçada em jurisprudência consolidada e recente desta Corte, citando
inclusive precedente de minha relatoria (AgRg no HC n.
DJe de
e da
988.436/SP,
10/4/2025)
Quinta Turma (AgRg no
DJe de
.
REsp n. 2.172.761/SP,
13/5/2025)
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o histórico infracional pode ser
considerado para afastar a minorante prevista no
§ 4.o, da
por meio
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se
verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP,
DJe de
.
4/10/2021)
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou expressamente que "o
conteúdo de fl. 222 demonstra a existência de 04 execuções de medida socioeducativa,
denotando o envolvimento intrínseco e inquestionável do réu com o meio ilícito" (e-STJ fl. 469),
o que está em plena consonância com a jurisprudência prevalecente desta Corte.
A mera apresentação de julgados divergentes não afasta a incidência da
quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
Súmula 83/STJ
jurisprudencial consolidada no âmbito do STJ.
agravante sequer impugna
Quanto ao prequestionamento (
, o
Súmula 211/STJ)
especificamente o fundamento relativo à ausência de prequestionamento dos artigos 26 e 27 do
Código Penal, limitando-se a questões genéricas sobre admissibilidade recursal.

Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.677.886/MS,
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta
Turma, DJe de
)
6/5/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
SOBRESTAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

De fato, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de
impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de
Súmula n. 7/STJ,
reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja
demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto
probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais
premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
7/STJ
83/STJ.
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A
defesa sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao
art. 156
colegiado, nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de
art. 1.021,
Minas Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo
a afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão
recorrida, o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já
que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos
de policiais prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da
decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal
como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:46
Código de Controle do Documento: 87777bf4-94aa-4697-a27f-13b5a2518820

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.091.045 / SP
Número Registro: 2023/0286910-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018445420208260536 150184454202082605367132020 7132020
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAYLOR LUIZ DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO AUGUSTO TADEU NAKANO NOGUEIRA - SP445635
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAYLOR LUIZ DE JESUS SANTOS
ADVOGADO : PAULO AUGUSTO TADEU NAKANO NOGUEIRA - SP445635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55149220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: b0903f45-9aa0-4cbc-9edc-f5c454968baa

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:32
Código de Controle do Documento: b0903f45-9aa0-4cbc-9edc-f5c454968baa